Tribunal: STF
Processo: ARE 854117
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. MULTA. ARTIGO 23, § 1º, I, E § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA COMPETÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. LICITUDE DA PROVA. RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO RE 598.365. TEMA Nº 181. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A posterior modificação de competência não acarreta a nulidade dos atos praticados pelo Ministério Público perante o Juízo então competente. Da mesma forma, não há ilicitude na produção de prova autorizada pelo Juízo então tido por competente, ainda que posteriormente venha a ser declarado incompetente. Precedentes: HC 85.137, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ de 28/10/2005; HC 81.260, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 19/4/2002; Inq 1.028-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 16/5/1997; e Inq 571-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 5/3/1993.



    2. A admissibilidade dos recursos da competência de Cortes diversas, quando controversa, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema nº 181.



    3. A questão referente à fundamentação da decisão que determinou a quebra do sigilo fiscal não foi conhecida pelo Tribunal a quo, ante a ausência de prequestionamento. Por consequência, a matéria também não pode ser examinada na via do recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula nº 282 do STF. Ademais, a aferição da existência dos requisitos exigidos para a quebra do sigilo fiscal demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279 do STF.



    4. A análise da proporcionalidade das multas previstas na legislação eleitoral para doações acima dos limites legais demanda a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame do quadro fático, o que esbarra no óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes: ARE 845.482-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/2/2015; ARE 834.300-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; ARE 834.310-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5/11/2014; e ARE 766.359-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013.



    5. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. EXCESSO DE DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA. LEGITIMIDADE ATIVA. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. DECADÊNCIA. NÃO CONSUMAÇÃO. LICITUDE DA PROVA. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. VALORAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO. DESNECESSIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior, no julgamento do AgR-REspe nº 682-681DF, assentou a legitimidade ativa da Procuradoria Regional Eleitoral em caso idêntico ao dos autos, devido ao disposto no art. 127 da Constituição Federal e ao fato de o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ser o órgão competente para o julgamento da representação na data em que ajuizada. 2. O Regimento Interno desta Casa, em seu art. 36, § 6º, determina que o relator negará seguimento a pedido ou recurso intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 3. O entendimento desta Casa é no sentido de que a propositura da ação perante juízo absolutamente incompetente, desde que no prazo legal, também impede a consumação da decadência. 4. Licitude da prova obtida por meio da quebra de sigilo fiscal deferida pelo Presidente do TRE/SP (matéria debatida na sessão do dia 28.11.2013, no julgamento do REspe nº 36-93/SP, em caso idêntico ao dos autos). 5. Este Tribunal já firmou o entendimento de que o art. 23, § 3º, da Lei n° 9.504/97 não ofende o art. 150, inciso IV, da CF, pois o tema em discussão não se confunde com a instituição de tributo com natureza confiscatória. Precedente: AgR-Al nº 289-13/RJ, Rel. Ministro HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE 5.11.2013. 6. Para modificar a conclusão da Corte a quo de que não houve valoração sobre documento novo, seria necessário o reexame fático-probatório, tarefa vedada nesta instância. 7. Basta o desrespeito aos limites objetivamente expressos no dispositivo legal para incorrer na penalidade prevista no art. 23, § 3º, da Lei das Eleições, sendo irrelevante a configuração de abuso de poder econômico para influenciar no pleito. 8. Não merece acolhimento o pedido de sobrestamento destes autos até o julgamento final da ADI nº 4.650/DE, a qual trata, também, de pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 1º, I e II, da Lei das Eleições, porque se trata de inovação, inadmissível nesta fase recursal e, ainda que ultrapassado o óbice, sequer houve, em âmbito de medida liminar, deliberação sobre a constitucionalidade de tais dispositivos que pudesse justificar o sobrestamento do feito.”



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.